Tribunal: TJDFT
Processo: 0000796-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000796-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRESÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas com base em consistente prova pericial e testemunhal, mantém-se a condenação. 2. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício da função têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. É de ser mantida a pena fixada com observância dos critérios legais e obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Sendo a sanção corporal superior 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mas tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente não indica com precisão o permissivo constitucional em que lastreia seu apelo, além de não apontar, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a alegar ser injusta sua condenação. Pede sua absolvição alegando inexistência do crime no caso dos autos. Alternativamente, pleiteia a redução da pena e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Já decidiu o STJ que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Além disso, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012